Tribunal: TJDFT
Processo: 0733378-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0733378-65.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HMENON LUNA AMARAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============== Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de tutela antecipada, interposto por HMENON LUNA AMARAL contra a r. decisão exarada pelo d. 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proferida nos autos da ação ordinária c/c tutela antecipada (Proc. 0714397-31.2022.8.07.0018), ajuizada em desfavor do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, ora agravado, que deferiu a tutela de urgência para determinar a continuidade do autor no concurso público para o cargo de Técnico Jurídico – Especialidade: Apoio Administrativo do concurso da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, regido pelo Edital 1 – PGDF, de 19 de Dezembro de 2019, permitindo a sua participação nas demais fases do certame, mediante reserva de vaga, e, caso seja aprovado, seja nomeado, só podendo ser empossado e entrar em exercício, após o trânsito em julgado daquela ação (ID 39935137). O agravante opôs embargos de declaração que foram rejeitados pelo d. Juízo (ID 39935138). Conforme ofício do d. Juízo (ID 41892373/ 41892374), em 30/11/2022, foi prolatada a sentença posterior à interposição do presente agravo instrumento, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, por ausência de um dos pressupostos processuais, em razão de a parte autora não ter recolhido as custas processuais, revogando-se a tutela de urgência anteriormente concedida ao ora agravante. Ante o exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o agravo de instrumento, por perda superveniente do objeto (art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c art. 87, inciso XIII, RITJDFT[1]). Preclusa esta, proceda a laboriosa Secretaria desta Turma o arquivamento dos presentes autos, mediante adoção das cautelas de praxe. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto.